Tribunal: TJMT
Processo: 1028859-54.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028859-54.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILLI NELSON PEREIRA RIBEIRO - CPF: 060.303.761-52 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (RECORRIDO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA –
FATURAS DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO IMPUGNADAS
PELA PARTE AUTORA
–
AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA -

SENTENÇA MANTIDA
–

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id.

160943366, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou a parte autora em litigância de má-fé ao pagamento de multa
de 9% (nove por cento) do valor corrigido da causa, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55,
caput
e parágrafo único, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ilegitimidade do débito negativado, a inexistência de litigância de má-fé, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, o reclamante teve o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão de débito no valor de
R$ 170,23 (cento e setenta reais e vinte e três centavos)
, que afirma desconhecer, visto não ter recebido o cartão de crédito contratado junto ao demandado.

O reclamado, em sede de contestação
(id. nº 160943361),
anexou aos autos faturas de utilização de serviços,

as quais não foram impugnadas oportunamente pelo reclamante
, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.

A propósito:

RECURSO INOMINADO -
RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO NA EXORDIAL - NÃO IMPUGNA - DÉBITO COMPROVADO PELA JUNTADA DE FATURAS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A parte Recorrida logrou demonstrar a origem da dívida e a existência de relação jurídica que os envolve
através de fartos documentos que comprovam a contratação, como faturas com indícios de pagamento por vários meses e utilização, sendo que a Reclamante sequer Impugnou tais faturas, tornando-se estas incontroversas diante da obrigação do mesmo em impugnar e não o fez
. Não é razoável a tese de que simplesmente desconhece a natureza de um débito quando se houve a legítima contratação de serviços. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(Recurso Inominado nº 0062468-24.2017.811.0001, Turma Recursal Única de Mato Grosso, Relator Marcelo Sebastião Prado de Moraes, julgamento em 19/06/2018). Destaquei.

Ressalte-se que, uma vez evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes,
cabia à própria parte autora a comprovação da quitação do débito ora discutido ou a demonstração de sua ilegitimidade
,
o que, na hipótese, não ocorreu
.

Logo, entendo que o recorrido agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar, portanto,
em declaração de inexistência de débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMª Juíza sentenciante.

Ademais, evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pela parte autora, devida a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023